Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-52.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701305-52.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGELCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA APELADO: CREDITAR FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O A sociedade empresária apelante pugna pela concessão da gratuidade judiciária. Conforme orientação jurisprudencial, a pessoa jurídica, que comprova a miserabilidade necessária a impedir o pagamento das custas do processo, faz jus ao benefício, tal qual ocorre com a pessoa física. Desse modo, intime-se a apelante para que demonstre a sua incapacidade econômico-financeira para o fim almejado, devendo juntar o balanço financeiro anual, extratos das contas bancárias que titulariza e a declaração do imposto de renda dos últimos dois anos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator